Tribunal: TJSP
Processo: 1006486-92.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Reexame necessário - expectativa de resposta a pedido administrativo – inércia da Administração - ordem concedida – inteligência do art. 5o, XXXIII da CRFB e do art. 114 da Constituição Estadual - sentença mantida – Remessa necessária desprovida